Tribunal: TJDFT
Processo: 0730216-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. COISA JULGADA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A pretensão de redução ou suspensão dos descontos realizados sobre o salário não pode ser acolhida porque operada a preclusão da matéria, a teor do art. 507 do CPC.
2. Os descontos incidentes sobre o contracheque do devedor não apresentam erro ou excesso na forma de cálculo, visto que observados os descontos obrigatórios e excluídos os empréstimos consignados, de acordo com a coisa julgada.
3. O cumprimento de sentença é consectário lógico e legal do título executivo judicial, de modo que não é dado ao devedor alegar dificuldades financeiras para afastar a cobrança da dívida
4. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé porque não observada a presença de conduta dolosa, ou qualquer das figuras descritas no art. 80 do CPC. 4.1. A parte, no entanto, é advertida que a criação de embaraços desarrazoados ao cumprimento das decisões judiciais poderá no futuro configurar ato atentatório à dignidade da justiça, podendo implicar em multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, conforme previsão do §2o do art. 77 do CPC.
5. Agravo de instrumento não provido.